Tribunal: TJMT
Processo: 1013478-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013478-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LUCIO DA SILVA - CPF: 666.181.506-04 (APELANTE), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP. DISPENSABILIDADE DO LTCAT. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, sob o fundamento da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste nas seguintes hipóteses:

(i) verificar se os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados são documentos idôneos para comprovação da atividade especial com exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação autônoma do LTCAT; (ii) averiguar se o servidor faz jus ao recebimento de abono de permanência, desde a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial; (iii) analisar a existência de dano moral em decorrência do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, devidamente assinados por profissional habilitado e baseados em laudo técnico, constituem prova idônea da exposição habitual e permanente do servidor a agentes biológicos nocivos, sendo prescindível a juntada autônoma do LTCAT.

4. Diante da inexistência de legislação municipal específica, é aplicável de forma subsidiária o regime geral da previdência social (RGPS), nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, sendo exigida a comprovação da exposição a agentes nocivos pelo tempo mínimo de 25 anos, conforme art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91.

5. Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres por mais de 25 anos, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde 24/07/2021.

6. Demonstrado que o servidor optou por permanecer em atividade após a implementação dos requisitos legais, faz jus ao abono de permanência desde então, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.

7. Inexistente o dano moral, tendo em vista que, à época do requerimento administrativo (2016), não estavam preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial, o que afasta o nexo de causalidade com o suposto dano.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) assinados por profissional habilitado e com base em laudo técnico é suficiente para comprovar atividade especial, sendo desnecessária a juntada autônoma de LTCAT. 2. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência, desde a data da implementação dos requisitos, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, §§ 4o-C e 19, e 37, § 6o; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 4o; CPC, art. 85, § 4o, II; Súmula Vinculante no 33/STF; Súmula no 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 954.408-RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 888, j. 3.5.2017; STJ - AgInt no REsp: 1962873 SP 2021/0310184-7, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/01/2023; STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJ-MT 1018177-83.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025; TJ-MT 1022518-12.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10141147120198110003, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO SÉRGIO LUCIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial
n. 1013478-54.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o autor não apresentou o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta ter apresentado, de forma tempestiva, dois Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), documentos que atestam a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde no exercício da função de técnico em enfermagem, durante os períodos compreendidos entre 24/07/1996 a 02/03/2009 e 03/03/2009 a 21/09/2023.

Assevera que o PPP foi elaborado em conformidade com a legislação vigente e devidamente assinado por profissional legalmente habilitado, sendo, portanto, documento hábil para comprovação da atividade especial, nos termos da Instrução Normativa INSS no 128/2022, o que dispensa a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Argumenta que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a suficiência do PPP para fins de contagem do tempo de serviço especial, tornando-se desnecessária a apresentação do LTCAT, salvo em caso de impugnação fundamentada.

Alega o apelante ter sofrido prejuízo, uma vez que deixou de usufruir o abono de permanência desde a data do requerimento administrativo, razão pela qual pleiteia o pagamento retroativo das parcelas vencidas.

Aduz que a indevida negativa administrativa do benefício previdenciário pleiteado, mesmo após a apresentação de documentação considerada suficiente para comprovar o exercício de atividade especial, ocasionou-lhe significativo abalo moral, razão pela qual requer a condenação do ente previdenciário ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao fim, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença proferida em primeiro grau, para que seja: a) reconhecido o direito à aposentadoria especial; b) determinado o pagamento retroativo do abono de permanência; c) fixada indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d) arbitrada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá pelo desprovimento do recurso (Id.

293643894).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 306159871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial
no 1013478-54.2020.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Da aposentadoria especial

O apelante,
Paulo Sérgio Lúcio da Silva
, servidor público municipal desde o ano de 1996, ocupa o cargo de técnico em enfermagem vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Sustenta que, ao longo de sua trajetória funcional, esteve constantemente exposto a agentes biológicos nocivos, tanto no exercício de suas atribuições no serviço público quanto em vínculos empregatícios anteriores, perfazendo mais de 25 anos de atividade laborativa em condições especiais.

Diante disso, em 31/3/2016, o autor formulou pedido administrativo de aposentadoria especial, com fundamento no art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, o qual foi indeferido pelo ente municipal.

Em razão disso, ajuizou a presente ação com o objetivo de obter judicialmente a referida aposentadoria especial. Entretanto, o juízo singular julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência da documentação apresentada, em especial dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), para a comprovação da natureza especial das atividades desempenhadas, a fim de viabilizar a concessão da aposentadoria especial.

Nesse contexto, é sabido que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP constitui documento destinado a registrar a trajetória laboral do segurado, reunindo dados administrativos, informações sobre o ambiente de trabalho e resultados de monitoração biológica. Sua principal finalidade é fornecer elementos probatórios aptos a subsidiar o reconhecimento da atividade como especial, nos termos da legislação previdenciária vigente.

No caso em apreço, observa-se que o apelante apresentou dois Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) (Ids. 293643879 e 293643880) correspondentes aos períodos de 24/07/1996 a 02/03/2009 e de 03/03/2009 a 21/09/2023. Ambos os documentos foram devidamente assinados por profissional legalmente habilitado e elaborados com base em laudo técnico, o que lhes confere presunção de veracidade e regularidade. Assim, constituem prova idônea e suficiente da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, sendo aptos a embasar o reconhecimento da atividade especial.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPROVAÇÃO DA NOCIVIDADE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. LAUDO. DESNECESSIDADE. 1 . A jurisprudência iterativa desta Corte possui a compreensão de ser possível o reconhecimento da especialidade de atividade não enquadrada nos regulamentos da Previdência Social (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979), desde que demonstrada por meio de perícia técnica reconhecendo a equiparação com atividade enquadrada ou a própria nocividade do serviço desenvolvido pelo profissional.
2. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte possuem entendimento no sentido de que a apresentação do PPP nos autos dispensa a juntada do respectivo Laudo Técnico, salvo impugnação da parte interessada.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1962873 SP 2021/0310184-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023) (g.n)

Ressalte-se que o apelado, em sua manifestação constante do Id. 293643883, não impugnou de forma específica as informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, limitando-se a requerer a improcedência do pedido inicial.

Nesse contexto, revela-se
dispensável
a apresentação autônoma do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), nos termos da legislação previdenciária aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No que se refere à aposentadoria especial, esta encontra-se disciplinada pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

Todavia, diante da ausência de legislação municipal específica sobre a matéria, impõe-se a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, até que sobrevenha lei complementar específica.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
.

Por sua vez, o Regime Geral de Previdência Social, instituído pela Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o art. 57, § 4o,
in verbis
:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.” (g.n)

No caso, restou demonstrado que a parte autora, especialmente com fundamento nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), comprovou o exercício de atividade sob exposição habitual e permanente a agentes nocivos — de natureza química, física, biológica ou à combinação destes — prejudiciais à saúde ou à integridade física, no período de 24/07/1996 a 21/09/2023, totalizando tempo de serviço superior a 25 anos.

Dessa forma, verifica-se que os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial foram integralmente cumpridos em
24/07/2021
, uma vez que o exercício ininterrupto da função de técnico de enfermagem, em ambiente reconhecidamente insalubre e com exposição contínua a agentes biológicos, teve início em 24/07/1996.

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C/C APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AFASTAMENTOS REMUNERADOS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RPPS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

[...]

4. O PPP, elaborado por profissional habilitado e baseado em laudo técnico, é documento hábil para comprovação de atividade especial, dispensando a apresentação do LTCAT.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se, no que couber, a legislação do RGPS aos servidores públicos vinculados a RPPS para fins de concessão de aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante no 33 do STF. 2. O PPP é documento válido e suficiente para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, dispensando a apresentação do LTCAT.

3. Afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional.” [...]

(N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (g.n)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A Constituição Federal, no art. 40, § 4o-C, assegura o direito à aposentadoria especial ao servidor público exposto continuamente a agentes prejudiciais à saúde, aplicando-se subsidiariamente as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme a Súmula Vinculante no 33 do STF.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado por profissional habilitado e com base em laudo técnico interno, constitui prova suficiente da efetiva exposição da servidora a agentes biológicos nocivos, reconhecendo-se a presunção relativa da sua veracidade.

5. Os períodos alegados de afastamento não afastam o reconhecimento da continuidade e habitualidade da exposição ao risco, uma vez que foram regularmente averbados e considerados nos termos da legislação previdenciária pertinente. [...]

(N.U 1022518-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (g.n)

Diante do exposto, verifica-se que o apelante
faz jus à aposentadoria especial, desde 24/7/2021
, nos termos do art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal, e do art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91.

Do abono de permanência

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que preencher todos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a,
e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”. (g.n)

Outrossim
, no que tange à matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono de permanência no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 954.408-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), firmando entendimento no seguinte sentido:
“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 3. ABONO DE PERMANÊNCIA. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.2024)

Por se tratar de benefício de natureza provisória e condicional, o abono de permanência subsiste apenas enquanto o servidor permanecer em efetivo exercício. Ademais, sua cessação ocorre com o implemento da aposentadoria (voluntária ou compulsória), com a extinção do vínculo funcional, como nos casos de exoneração, ou, ainda, com a publicação do ato de aposentadoria no respectivo Diário Oficial
.

No caso em exame, restou devidamente comprovado que o apelante implementou os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial em
24/07/2021
e, ainda assim, optou por permanecer em atividade. Tal fato restou evidenciado com a juntada aos autos de contracheque atualizado, referente ao mês de julho de 2025 (Id. 312018873), o qual evidencia que o apelante permanece em exercício regular e contínuo no cargo de técnico de enfermagem, no âmbito da Administração Pública.

Diante do exposto,
é incontroverso o direito do autor à percepção do abono de permanência
, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, a partir da data em que foram integralmente preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, qual seja, 24/7/2021.

Ressalte-se que, inexistindo causas legais de interrupção, não se revela possível, nesta oportunidade, fixar a data de cessação do abono de permanência, devendo-se manter o respectivo pagamento até que sobrevenha alguma das hipóteses legalmente previstas para sua extinção.

Do dano moral

O apelante sustenta o cabimento de indenização por danos morais, ao argumento de que, à época do requerimento administrativo (31/3/2016), já preenchia integralmente os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. Contudo, alega ter sido orientado de forma equivocada por servidores públicos, o que resultou no indeferimento do pedido e o obrigou a permanecer no exercício de suas atividades laborais, mesmo diante de condições de saúde comprometidas.

É certo que a responsabilidade civil da Administração, conforme previsto no ordenamento jurídico, exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa por parte do agente público, seja por ação ou omissão, bem como a comprovação do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano experimentado pelo particular.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal não institui uma forma de responsabilização automática e irrestrita do Estado, sob pena de se atribuir à Administração Pública o papel indevido de
“segurador universal”
. A responsabilização do ente público, ainda que objetiva, pressupõe a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva atribuível ao agente estatal e do nexo de causalidade entre ambos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso dos autos, não há que se falar em prejuízo ao autor, tendo em vista que o indeferimento do pedido de aposentadoria na esfera administrativa ocorreu em
31/03/2016
(Id. 293642532), ocasião em que o apelante, de fato, ainda não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria especial. Isso porque, conforme anteriormente exposto, o cumprimento das exigências legais somente se deu em
24/07/2021
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10141147120198110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (g.n)

Diante disso, ausente o nexo de causalidade juridicamente relevante entre a conduta imputada ao ente público e o resultado danoso,
não se configura a obrigação de indenizar por danos morais.

Por fim, em razão da reforma da sentença, que faz o apelante parcialmente vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal, e do art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91, com efeitos a partir de
24/07/2021
;

b)
a condenação do apelado ao pagamento das verbas retroativas relativas ao abono de permanência, desde a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária (
24/07/2021
), com fundamento no art. 40, § 19, da Constituição Federal, observando-se a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do STJ;

c)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025